Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. AUSÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença que declarou nula a execução no tocante à aplicação da multa, em razão da ausência de título executivo judicial, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 813, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Não tendo sido concedida tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor não há falar em julgamento extra petita.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no RESP 1333988/SP, sob o rito dos repetitivos, de que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo, tampouco, coisa julgada.
4. Sem a demonstração de que a ré descumpriu a determinação judicial não é possível a aplicação da multa.
5. Apelação do autor conhecida e desprovida.